Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por HUDSON MACHADO em face da r. sentença constante do ID 6228831, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada pelo ora apelante. Após a inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento, o impetrante informou que estaria configurada a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que, mediante autorização administrativa, concluiu o curso de formação de praça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID 11907226) É o relatório. Decido. No caso em apreço, o próprio impetrante/apelante reconhece que houve perda do interesse processual, oportunidade que postulou a extinção do processo, sem resolução do mérito. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.